Tribunal: TJDFT
Processo: 0718250-34.2024.8.07.0000
Órgão julgador: MAURICIO SILVA MIRANDA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2024-05-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Mauricio Silva Miranda Número do processo: 0718250-34.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DIVINO RABELO DOS SANTOS AGRAVADO: BANCO BRADESCO SA, CAIXA ECONOMICA FEDERAL, ASSOCIACAO DE POUPANCA E EMPRESTIMO POUPEX D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido liminar, interposto por DIVINO RABELO DOS SANTOS contra decisão proferida pelo d. Juízo da Vara Cível, de Família e de Órfãos e Sucessões do Núcleo Bandeirante que, em ação de repactuação de dívidas por superendividamento ajuizada em face do BANCO BRADESCO S.A e OUTROS, indeferiu a tutela provisória de urgência antecipada visando a limitação das cobranças a 30% (trinta por cento) dos rendimentos do autor agravante c/c abstenção de inclusão do seu nome nos cadastros de restrição ao crédito. Em suas razões recursais (ID 58739950), o recorrente informa e sustenta que “em que pese somando os proventos líquidos mensais da parte autora perfazerem o montante de R$ 8.906,49 (oito mil, novecentos e seis reais e quarenta e nove centavos), considerando as obrigações decorrentes dos empréstimos consignados e pessoais, conforme demonstrado acima, na realidade, resta ao autor um saldo de R$ 2.273,31”, de modo que “se faz necessário o deferimento de tutela de urgência, com a finalidade de que seja limitada previamente em 30% (TRINTA POR CENTO) AS COBRANÇAS DECORRENTES DOS EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS E PESSOAIS, para que seja possível a manutenção de uma vida digna, preservando-se o mínimo existencial, conforme determina a legislação vigente especifica (art. 4, X e art. 6, XII, ambos da Lei n° 14.181/21 – Superendividamento).” Diz que “a inexistência de limitação dos descontos compulsórios em conta a determinado percentual não autoriza a instituição financeira, por outro lado, a se apropriar da quase integralidade dos rendimentos do correntista, sob pena de lhe inviabilizar o pagamento das despesas essenciais à sua sobrevivência, impedindo-se que se manter de forma minimamente digna”. Ademais, afirma que “como único meio de resguardar os direitos do Autor, que já se encontra sofrendo prejuízos e passando por dificuldades de toda ordem, é necessária a não inclusão de seu nome dos registros junto aos órgãos de restrição, visto que tal medida em nada afetará os Agravados, pois caso o Autor venha a não ter seu direito reconhecido o banco poderá inseri-lo novamente em tais órgãos”. Defendendo a presença dos requisitos legais, busca a antecipação dos efeitos da tutela recursal, a ser confirmada no mérito, para: (I) Limitar a totalidade dos descontos e cobranças referentes aos empréstimos consignados e pessoais ao patamar de 30% dos rendimentos líquidos do agravante para que possa recuperar a sua dignidade e sua capacidade de subsistência; (II) Determinar que os Agravados se abstenham de incluir o nome do Agravante nos órgãos de cadastro de restrição ao crédito, tais como Serasa, Spc e afins, sob pena de multa a ser cominada por Vossa Excelência. (III) A concessão da justiça gratuita ao agravante, especialmente no âmbito recursal, com base no art. 99, § 7o, do CPC;” É o breve relatório. DECIDO. Primeiramente, assinalo que, em face da presunção de veracidade da hipossuficiência declarada no agravo e ausentes elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão do benefício (art. 99, §§ 2o e 3o, Código de Processo Civil – CPC), concedo ao agravante os benefícios da gratuidade de justiça tão somente para fins de apreciação do presente recurso. Quanto ao pedido liminar, o Código de Processo Civil outorga ao Relator o poder de atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal quando houver risco de dano grave, de difícil ou de impossível reparação, e desde que demonstrada a probabilidade do provimento do recurso (art. 995, parágrafo único c/c art. 1.019, I, ambos do CPC). Cinge-se a controvérsia instaurada em avaliar o acerto da decisão que indeferiu, em antecipação de tutela de urgência, a limitação de descontos referentes aos inúmeros contratos de empréstimo pactuados pelo agravante com os bancos agravados, bem como a proibição de inclusão de seu nome nos cadastros de restrição ao crédito. A tutela provisória foi indeferida pelo Juízo “a quo”, sob os seguintes fundamentos: “Trata-se de ação de repactuação de dívidas com pedido de tutela de urgência, ajuizada com fundamento na lei de n. 14.181/2021, conhecida como lei do superendividamento. Dentre as inovações, previu um procedimento judicial específico dividido em duas partes. A primeira refere-se a conciliação no superendividamento (arts. 104-A do CDC) com a presença de todos os credores de dívidas previstas no art. 54-A do CDC, na qual o consumidor apresentará proposta de plano de pagamento com prazo máximo de 5 (cinco) anos, preservados o mínimo existencial, nos termos da regulamentação, e as garantias e as formas de pagamento originalmente pactuadas. Caso infrutífero o procedimento conciliatório instaura-se a segunda fase, propriamente judicial, denominada de processo por superendividamento, para integração dos contratos e repactuação das dívidas remanescentes mediante plano judicial compulsório e procederá à citação de todos os credores cujos créditos não tenham integrado o acordo porventura celebrado (Art. 104-B do CDC). Pois bem, o autor apresentou perante o CEJUSC-SUPER uma representação pré-processual de repactuação de dívidas, na forma do art. 104-A do CDC, tendo sido determinada a notificação das credoras do autor para audiência de negociação coletiva, contudo, a tentativa de conciliação restou infrutífera (Id 185199825). Conforme decisão de ID.185687250, o credor BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A, apesar de devidamente notificado via sistema (ID 179963345), não compareceu à audiência global de conciliação, sendo-lhe aplicada a suspensão da exigibilidade dos respectivos créditos e a interrupção dos encargos da mora previsto no art. 104-A, §2o, do CDC, no art. 3o da Recomendação n. 125/21 do CNJ e no Enunciado n. 37 do FONAMEC. Em seguida, o autor foi intimado a apresentar petição inicial para instauração de processo por superendividamento, na forma do art. 104-B, do CDC, o que foi prontamente atendido conforme petição inicial de ID. 191212441. Em sua inicial, o autor elenca as dívidas contraídas e o saldo devedor junto aos bancos BRADESCO, de BRASÍLIA, SANTANDER e do BRASIL. Esclarece que firmou acordo extrajudicial com o banco SANTANDER. Com relação a FACTA FINANCEIRA S.A. CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO desconhece qualquer débito. Ao fim, requer a título de tutela de urgência: 1. a limitação de descontos para 30% dos seus rendimentos; 2. determinação das Requeridas que se abstenham de incluir o nome do Requerente em cadastros de restrição de crédito; Ainda, formula pedidos de gratuidade de justiça e referentes a conciliação. Decido. Para a concessão de tutela provisória de urgência exige-se o preenchimento de dois requisitos, a saber: a probabilidade do direito e o perigo de dano (no caso de tutela antecipada) ou o risco ao resultado útil do processo (no caso de tutela cautelar). No caso, embora demonstrada a probabilidade do direito, não se vislumbra perigo de dano irreparável ou de difícil reparação. Aparentemente, as dívidas indicadas na inicial atendem ao disposto no art. 54-A, § 3o, do CDC, comprometendo parcela considerável da renda do autor. Entretanto, em cognição superficial, não se vislumbra o risco de dano irreparável, na medida em que apesar de o autor encontrar-se com parcela relevante de sua renda comprometida com o pagamento das referidas dívidas, não restou demonstrado que se encontra privado do mínimo existencial. Acrescente-se que a suspensão do pagamento das dívidas somente ocorre após a homologação do plano de repactuação compulsório, em fase posterior à conciliação e mediante prévia manifestação dos credores do autor. Logo, a imposição de limitação de desconto para 30% dos rendimentos do autor seria o mesmo que impor um plano de pagamento com parcelas reduzidas sem a prévia integração jurídico-processual. Ademais, numa análise superficial dos contracheques anexados pelo autor, as parcelas de empréstimos descontadas na folha de pagamento estão dentro da margem consignável, não havendo ilicitude. Já em relação aos empréstimos descontados em conta corrente, o c. STJ julgou, em março de 2022, os recursos repetitivos relativos ao Tema no 1085, no qual foi firmada a seguinte tese: “São lícitos os descontos de parcelas de empréstimos bancários comuns em conta-corrente, ainda que utilizada para recebimento de salários, desde que previamente autorizados pelo mutuário e enquanto esta autorização perdurar, não sendo aplicável, por analogia, a limitação prevista no § 1o do art. 1o da Lei n. 10.820/2003, que disciplina os empréstimos consignados em folha de pagamento”. Registre-se que a tese firmada se aplica aos contratos de empréstimos bancários livremente pactuados, nos quais haja previsão de desconto em conta corrente, pois somente os empréstimos consignados são regidos por legislação própria. Destaque-se que, quanto aos contratos, o direito civil brasileiro prevê a liberdade dos negociantes, fundamentada na autonomia de vontade deles, a qual deve ser exercida nos limites da função social do contrato. Inclusive, o Código Civil expressamente determina a prevalência do princípio da intervenção mínima e da excepcionalidade da revisão nas relações contratuais privadas (art. 421, caput e parágrafo único). Por fim, em relação ao pedido para que os credores se abstenham de incluir o nome dele nos cadastros de proteção ao crédito, tendo em vista que o inadimplemento constitui situação jurídica apta a justificar a referida medida, sobretudo quando o próprio consumidor reconhece ter contraído os empréstimos com as instituições bancárias. Portanto, enquanto não houver o adimplemento das obrigações assumidas, eventual inclusão em cadastro de maus pagadores caracteriza mero exercício regular do direito das credoras. Esse, inclusive, tem sido o entendimento dominante do eg. TJDFT. Nesse sentido: PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. SUPERENDIVIDAMENTO. LIMITAÇÃO DE DESCONTOS. NÃO CABIMENTO. TUTELA DE URGÊNCIA. REQUISITOS. NÃO DEMONSTRAÇÃO. DECISÃO MANTIDA. 1. Para a concessão da tutela de urgência, devem estar presentes os requisitos previstos no artigo 300 do CPC/15, quais sejam, a probabilidade do direito, o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo e a reversibilidade dos efeitos da decisão. A ausência de demonstração de algum desses elementos conduz à rejeição do pedido liminar. 2. Uma vez que a controvérsia demanda o exercício do contraditório e a devida instrução processual, pois ainda não ocorreu a audiência de conciliação nem a homologação do plano de repactuação compulsório, inexiste razão para deferir a tutela de urgência e antecipar o pedido de suspensão do pagamento das dívidas. 3. Incabível a limitação dos descontos de empréstimos consignados, quando o patamar de 30% (trinta por cento) está sendo respeitado. 4. Agravo de Instrumento conhecido e não provido. (Acórdão 1835106, 07458766220238070000, Relator: Robson Teixeira de Freitas, 8a Turma Cível, data de julgamento: 19/3/2024, publicado no DJE: 4/4/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Portanto, indefiro o pedido de tutela de urgência.” Sobre o tema, já decidiu este e. Tribunal de Justiça que: “De conformidade com a textualidade dos artigos 104-A e 104-B do estatuto consumerista - dispositivos inseridos pela Lei no 14.181/22 -, a realização de assentada conciliatória mediante participação de todos os credores do consumidor, na qual deverá formular proposta e plano de pagamento, traduz a fase preambular da ação de repactuação de dívida lastreada em superendividamento, somente sobejando viável se cogitar da suspensão de exigibilidade dos créditos germinados dos mútuos objeto de repactuação após a deflagração da audiência de conciliação e na hipótese de não comparecimento injustificado do credor.” (Acórdão 1808303, 07216031920238070000, Relator: TEÓFILO CAETANO, 1a Turma Cível, data de julgamento: 24/1/2024, publicado no PJe: 28/2/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada.) No que diz respeito à limitação dos descontos sob o pretexto de combater o superendividamento, esta foi expressamente rechaçada pelo colendo STJ quando do julgamento do REsp n. 1.863.973/SP, que originou a Tese Repetitiva (Tema 1.085) - “São lícitos os descontos de parcelas de empréstimos bancários comuns em conta-corrente, ainda que utilizada para recebimento de salários, desde que previamente autorizados pelo mutuário e enquanto esta autorização perdurar, não sendo aplicável, por analogia, a limitação prevista no § 1o do art. 1o da Lei n. 10.820/2003, que disciplina os empréstimos consignados em folha de pagamento” - pois, além de subverter o sistema legal das obrigações, impondo-se ao credor o recebimento de prestação diversa daquela originalmente contratada, a prática revela que tal medida não se mostra eficaz, tanto no aspecto geral da economia, quanto individual do devedor, que eternizaria o pagamento do débito com o aumento exponencial do saldo devedor. Foi pontuado, ainda, que a concessão de um parcelamento, suprimindo do credor a possibilidade de renegociação do débito, enfraqueceria a conscientização do devedor sobre o "crédito responsável", consistente na recusa em assumir compromissos financeiros acima de sua capacidade econômica e, por consequência, com comprometimento do seu mínimo existencial. O limite percentual de 30% condiciona apenas os descontos em folha do empréstimo consignado, não se aplicando tal parâmetro à hipótese de contratação para desconto em conta bancária livremente pactuada ou outros tipos de dívidas (Tema 1085/STJ). A respeito, impõe-se rememorar o entendimento de que “os descontos procedidos na conta corrente de mutuário, oriundos de contratos de empréstimo aos quais aderiu expressa e voluntariamente, não sofrem a limitação de 30% por ausência de previsão legal, nos termos do Tema Repetitivo no 1085 do Colendo Superior Tribunal de Justiça” (Acórdão 1435086, 07056504620228070001, Relator: ALVARO CIARLINI, 2a Turma Cível, data de julgamento: 29/6/2022, publicado no DJE: 14/7/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) “In casu”, não se verifica, em princípio, haver desconto realizado pelas instituições financeiras agravadas que viole os limites legalmente estabelecidos aos militares das Forças Armadas, até porque a referida limitação não alcança os descontos voluntários de empréstimos diversos contraídos pelo agravante para desconto em conta corrente. No mais, ainda que seja concedida a limitação dos descontos, esta não tem o condão de atingir outros direitos decorrentes do contrato, de modo que, havendo inadimplemento, é lícito ao credor, no exercício regular de seu direito, se utilizar de meios extrajudiciais - como a inclusão do nome do devedor nos cadastros de inadimplentes - para recebimento de seu crédito. A propósito: “PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. SUPERENDIVIDAMENTO. LIMITAÇÃO DE DESCONTOS. EMPRÉSTIMO EM CONTA CORRENTE E SALÁRIO. LIMINAR DEFERIDA. SUSPENSÃO DOS DESCONTOS. MEIOS EXTRAJUDICIAIS PARA RECEBIMENTO DO CRÉDITO. POSSIBILIADADE. DECISÃO MANTIDA. 1. A suspensão do desconto em conta não afasta a mora do consumidor e a discussão da dívida em juízo, por si só, não impede a negativação do nome do devedor nos cadastros de restrição ao crédito. 2. Isso porque a pretensão de não permitir desconto na conta corrente e no salário não pode atingir outros direitos decorrentes do contrato. 3. Considerando o credor que há descumprimento contratual, é lícito a ele usar de meios extrajudiciais, como o protesto de título ou negativação do nome do devedor, para recebimento de seu crédito. 4. Agravo de Instrumento conhecido e não provido.” (Acórdão 1751545, 07199680320238070000, Relator: Robson Teixeira de Freitas, 8a Turma Cível, data de julgamento: 29/8/2023, publicado no DJE: 12/9/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada. Falece, portanto, o requisito da relevância da argumentação desenvolvida pelo autor agravante, revelando-se inadequada, “initio litis”, a limitação provisória da cobrança das dívidas - seja em folha de pagamento do devedor, seja por desconto direto em conta corrente de empréstimos por ele livremente contraídos - assim como a proibição de inclusão do nome do recorrente nos cadastros de inadimplentes. Destarte, não se vislumbra, por ora, fundamento jurídico que resguarde a pretensão formulada em sede recursal. Com essas considerações, INDEFIRO o pedido liminar. Comunique-se ao Juízo de 1a instância. Intimem-se a parte agravada para, querendo, apresentar contrarrazões ao recurso, facultando-lhes, ainda, a juntada de documentos (art. 1.019, II, do CPC). P.I. Brasília/DF, 07 de maio de 2024. Desembargador Mauricio Silva Miranda Relator